Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-27.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006302-27.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVONE SILVA DO PRADO - CPF: 650.051.801-25 (APELANTE), SATURNINO AVELINO DO PRADO - CPF: 352.693.241-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SATURNINO AVELINO DO PRADO - CPF: 352.693.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006302-27.2023.8.11.0006

APELANTE:
IVONE SILVA DO PRADO

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E NÃO LIBERAÇÃO DOS VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ivone Silva do Prado contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a ação apenas para reconhecer a ilegitimidade do espólio de Saturnino Avelino do Prado, mantendo, contudo, a exigibilidade da obrigação em relação à embargante, ora apelante, reconhecendo a validade da cédula rural pignoratícia e a ausência de provas que invalidassem o título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas orais; (ii) estabelecer se a cédula rural pignoratícia subscrita pela apelante é válida e exigível, à luz das alegações de vício de consentimento e ausência de liberação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova oral, com fundamento na suficiência da prova documental existente, não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo e quando a matéria em controvérsia é essencialmente documental, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC.

A apelante não produziu início de prova documental que demonstrasse limitação cognitiva ou incapacidade civil, tampouco impugnou a autenticidade de sua assinatura na cédula rural pignoratícia.

A narrativa de vício de consentimento, baseada em analfabetismo funcional, não afasta, por si só, a presunção de validade do título, cabendo à parte que alega o vício o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação de não liberação dos valores pactuados não foi acompanhada de qualquer documento que infirmasse a cláusula de recebimento assinada pela apelante, sendo insuficiente para afastar a exigibilidade do título executivo.

A jurisprudência do STJ afirma que os negócios jurídicos gozam de presunção de validade, cabendo à parte interessada a prova do defeito que alega (REsp 1.350.804/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de provas orais não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for documental e ausente demonstração de prejuízo.

A validade de cédula rural pignoratícia regularmente formalizada é presumida, incumbindo à parte interessada a prova de vício de consentimento.

A ausência de liberação dos valores contratados deve ser comprovada por documentos idôneos, não bastando alegações genéricas para infirmar a exequibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 373, II; 784, X; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1006302-27.2023.8.11.0006

APELANTE:
IVONE SILVA DO PRADO

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVONE SILVA DO PRADO
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de Embargos à Execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, no bojo da Execução n. 1011128-33.2022.8.11.0006, que
julgou parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a ilegitimidade do espólio de Saturnino Avelino do Prado, mas manteve a exigibilidade da obrigação em face de Ivone Silva do Prado, ora apelante, reconhecendo a regularidade da cédula rural pignoratícia e a inexistência de provas aptas a invalidar o título.

Inconformada, a parte apelante reitera as teses expendidas nos embargos, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de provas essenciais ao esclarecimento da verdade real, e, no mérito, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, ou, subsidiariamente, que o feito retorne ao juízo de origem para reabertura da instrução.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara,

Em sede preliminar, a apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de prova oral, especialmente depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, a fim de comprovar o alegado vício de consentimento, fundado na sua idade avançada e analfabetismo funcional.

A preliminar, todavia, não comporta acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu art. 370, dispõe que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, de forma fundamentada, aquelas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Na espécie, o magistrado singular entendeu estar o feito suficientemente instruído, optando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Não se verifica, portanto, nulidade a ser reconhecida, porquanto ausente demonstração de prejuízo efetivo.

A alegação de que a prova oral seria imprescindível para comprovar a incapacidade cognitiva da apelante revela-se inconsistente, sobretudo porque nenhum início de prova documental foi trazido aos autos, a justificar a reabertura da instrução para fins de comprovação de tal alegação.

Ademais, a matéria controvertida, qual seja, a validade de título executivo extrajudicial formalmente hígido, é essencialmente documental.

Ante a ausência de demonstração de efetiva necessidade da produção probatória indeferida e inexistindo prejuízo à parte, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

No mérito, a controvérsia gira em torno da validade e exigibilidade da cédula rural pignoratícia n. 40/07828-0, subscrita pela apelante, a qual embasa a execução promovida pelo recorrido.

Trata-se de título executivo extrajudicial previsto no art. 784, X, do CPC, revestido das formalidades legais exigidas, subscrito pelas partes e regularmente constituído.

A apelante alega que teria assinado o referido título sem conhecimento de seu conteúdo, acreditando tratar-se de documentos relacionados ao inventário do genitor, sob orientação do irmão.

Todavia, essa narrativa encontra-se destituída de qualquer respaldo probatório mínimo. Não há nos autos qualquer elemento, ainda que indiciário, capaz de infirmar a presunção de validade do ato jurídico celebrado.

A assinatura da apelante consta expressamente na cédula e não foi objeto de impugnação específica quanto à autenticidade. Não há, ademais, qualquer prova documental que comprove eventual limitação cognitiva ou incapacidade civil à época do ato.

O simples argumento de analfabetismo funcional não é suficiente para presumir a incapacidade ou invalidade da manifestação de vontade, sendo ônus da parte que alega o vício, comprová-lo de forma eficaz, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

Importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a validade dos negócios jurídicos goza de presunção, sendo ônus da parte interessada a prova do defeito que alega”
.

No tocante à alegação de que não houve liberação dos valores contratados, a insurgência também não merece guarida. Trata-se de afirmação genérica, dissociada de qualquer comprovação nos autos.

A cédula exequenda contém cláusula expressa de recebimento, com a assinatura da apelante, a qual confere presunção relativa de veracidade quanto à entrega da quantia pactuada. Não foram colacionados extratos bancários, registros de atendimento ou qualquer outro documento que demonstre a ausência de liberação de valores.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a via eleita, qual seja, os embargos à execução, exige prova inequívoca do fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação, ônus que incumbia à parte embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que não foi minimamente cumprido.

Assim, ausente prova robusta a infirmar a validade do título executivo, sua exequibilidade e a legitimidade da apelante como devedora, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025